Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os documentos colacionados aos autos são insuficientes para comprovar o alegado esbulho, de maneira que é prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas.
2. Na falta dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência requerida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.